Tribunal: TJBA
Processo: 0504991-70.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504991-70.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA GOULART PENTEADO, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: THIAGO DA SILVA CALAZANS

Advogado(s)
:
LUCILEIA DOS SANTOS COUTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por fabricante de automóveis contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por vício oculto em veículo novo modelo Peugeot 308 Hatch Flex, FELINE 2.0, adquirido pelo autor, consumidor final. A parte autora alegou vício redibitório e pleiteou reparação por danos materiais e morais. A ré impugnou a responsabilidade solidária, a configuração de vício de fabricação, a existência de dano moral e o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento; (ii) estabelecer se houve vício de fabricação no veículo; (iii) determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, em razão de se tratar de relação de consumo entre consumidor final e fornecedores de produto.

4. A jurisprudência pacífica reconhece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento — fabricante, concessionária e autorizada — por vícios e defeitos no produto, conforme a Súmula 568/STJ.

5. A documentação apresentada pelo autor comprova que o veículo novo apresentou defeitos recorrentes e foi submetido diversas vezes a reparos em concessionária autorizada, revelando vício de fabricação.

6. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor, nos termos do art. 18 do CDC, independe de culpa, bastando a demonstração do vício no produto, do dano e do nexo causal.

7. O dano moral resta caracterizado quando o consumidor adquire um veículo zero quilômetro e enfrenta reiterados problemas mecânicos, o que ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos e compromete a legítima expectativa de qualidade.

8. O valor da indenização fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a conduta da ré e os transtornos enfrentados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre fabricante, concessionária e consumidor final na aquisição de veículo automotor.

2. Os fornecedores integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios e defeitos do produto.

3. A reiteração de defeitos em veículo novo enseja indenização por danos morais, por ultrapassar os limites do mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927, 944 e 955; CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 2º, 3º, 12, 14, 18, 20, 23 e 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1495793/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.12.2019, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 2326927/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 2039750/SP, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos

de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0504991-70.2016.8.05.0103
,
figurando como Apelantes
PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

e como Apelado

THIAGO DA SILVA CALAZANS.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATO
R

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA